Tribunal: TJDFT
Processo: 0005496-46.2016.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. QUALIFICADORA SOBEJANTE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). APLICAÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
I – A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, pressupõe a subtração do bem por via anormal, mediante emprego de esforço incomum. A entrada do acusado na residência da vítima, após pular um muro de três metros de altura, configura a qualificadora em questão.
II – Deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP) quando o acervo probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra que o réu e sua comparsa agiram com comunhão de esforços e repartição de tarefas durante a execução do crime de furto.
III - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais, para majorar a pena-base.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V – A jurisprudência firmou entendimento de que em caso de réu multirreincidente, a confissão espontânea deve ser compensada com apenas uma das condenações, não havendo que se falar em compensação integral entre as circunstâncias legais, possibilitando, assim, a majoração da pena em patamar superior à fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VI – Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o da Defesa.